Tribunal: TJDFT
Processo: 0718853-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. PAGAMENTO PROPORCIONAL (1/12 DA REMUNERAÇÃO POR MÊS TRABALHADO). SÚMULA 9 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 2.912,33 (dois mil novecentos e doze reais e trinta e três centavos), referente à diferença do décimo terceiro salário de 2015. Alega que o 13o salário depende do exercício nos doze meses anteriores, conforme arts. 92 e 93 da LC 840/2011. Pleiteia, ainda, que seja aplicado o art. 1o-F da Lei 9.494/97 até a expedição do ofício requisitório.

2. A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece, em seus arts. 92 e 93 que: a) o 13o salário é devido ao servidor, na proporção de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores ao mês em que for devido; b) que o pagamento do 13o salário será realizado no mês de aniversário do servidor, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição constitucional, deve-se observar a remuneração deste mês.

3. A parte autora ingressou no serviço público em 14/07/2014, sendo devido, portanto, 13o salario, referente ao ano de 2014, na proporção de seis doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014. Verifica-se na ficha financeira do ano de 2014 (ID 14077018) que a remuneração do mês de dezembro foi de R$ 5.199,20. Em março de 2015 foi pago verba a título de 13o salário referente ao exercício de 2014, no montante de R$ 2.402,34 (ID 14077019). O 13o salário relativo ao ano de 2015, deveria corresponder a integralidade da remuneração de dezembro do ano 2015, contudo, foi pago à autora em maio de 2015, mês de seu aniversário, o montante de R$ 2.196,14 (ID 14077019). Desse modo, deve-se manter a sentença que reconheceu como devida a diferença de R$ 2.912,33.

4. Importante citar também o enunciado da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.

5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão n.1021533, 07023743520178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1028996, 07336684220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2017, Publicado no PJe: 06/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947 (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o Distrito Federal, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.